Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0721455-37.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: CAREN DOS SANTOS PEREIRA CIROLINI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por CAREN DOS SANTOS PEREIRA CIROLINI, na qualidade de suposta vítima, contra decisão do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de ANDREA CIROLINI (registrado civilmente como Andre Luiz Cirolini dos Santos Pereira). A reclamante aduz, em suma, ter sido casada com André, hoje mulher trans, Andréa Cirolini, por 9 anos, com quem teve 2 filhas. Afirma que o casal está separado há 4 anos e que o ex-companheiro pratica violência doméstica contínua, com múltiplas ocorrências registradas desde 2017. Relata que encontrou um dispositivo de rastreamento em seu carro, e acredita que tenha sido instalado por Andrea. Argumenta que o formulário de risco preenchido revela: ameaças com arma de fogo, ciúmes excessivos, controle de vida, proibição de circular, histórico de agressividade. Destaca que a ofensora é policial militar, com acesso facilitado a armas e que já houve medidas protetivas anteriores em favor da vítima no DF e em outro estado. Diz que das 195 vítimas de feminicídio no Distrito Federal, entre 2015 e fevereiro de 2024, apenas 21 tinham medidas protetivas em vigência na data do crime, o que reforça a necessidade preventiva da medida. Defende o cabimento de concessão de liminar no caso concreto, ante a presença dos requisitos e o receio da reclamante de sofrer novos episódios de violência doméstica. Requer, então, a concessão de liminar para decretar as medidas protetivas de urgência postuladas na ocorrência policial, quais sejam: (i) suspensão da posse ou restrição do porte de armas em poder do ofensor, com a comunicação ao órgão competente; (ii) proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e a agressor, (iii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; É o relato do essencial. DECIDO. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere ou revoga medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais do suposto ofensor, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que“as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira“no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, compulsando os autos, verificam-se as seguintes declarações da ofendida na ocorrência policial (id 72333779, p. 5): “QUE sobre os fatos a OFENDIDA declarou que no dia 06.05.2025, o telefone celular dela detectou um dispositivo de rastreamento dentro do veículo dela. QUE o próprio aparelho celular foi eficaz em detectar o exato local, dentro do veículo, que o dispositivo estava. QUE diante da situação, a OFENDIDA entrou em contato com o advogado dela e juntamente com ele, retiraram o aparelho do veículo dela. QUE a OFENDIDA acredita que tenha sido ANDRE/ANDREA quem colocou o rastreador no carro da OFENDIDA. Que neste ato, deseja requerer ou representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU.” Observo que a reclamante possui apenas uma suspeita de que o rastreador tenha sido colocado por ANDREA CIROLINI, não tendo tal ato repercutido na esfera de direitos individuais de CAREN até o momento, pois encontrado o objeto logo que adentrou ao seu veículo. Não houve relato de nenhuma ameaça ou ato de violência recente. Do mesmo modo, como bem registrado pelo d. Juízo de origem (id 72333779, p. 41): No caso em análise a requerente indica que localizou em seu automóvel um dispositivo de rastreamento e em razão da existência de litígios com seu ex-marido acredita que ele teria sido o responsável por instalar o equipamento, contudo, tal indicação de autoria representa até o momento mera suspeita destituída de qualquer demonstração idônea, o que evidentemente inviabiliza o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência notadamente dada à ausência de elementos que evidenciem a existência de atual e concreta situação de risco, pois o uso do aparelho foi neutralizado e verificado que não há registro quanto a alguma agressão física ou ameaça porventura sofrida. Importante salientar, ainda, que as medidas protetivas de urgência somente podem ser decretadas se presentes os requisitos que as autorizam, ou seja, “§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (artigo 19, § 6o, da Lei n. 11/340/2006), ainda mais em se considerando que seu eventual descumprimento configura crime previsto no artigo 24-A do mesmo diploma legal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se a interessada, ANDREA CIROLINI, para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator